Tribunal: TJDFT
Processo: 0214718-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA DEMANDA. INVENTÁRIO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Por força do princípio da causalidade, deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

2. Evidenciado que a extinção do feito executivo, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tem por fundamento a falta de bens passíveis de penhora, ante a existência de inventário negativo do falecido devedor, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve ser imputada ao executado, por força do princípio da causalidade, não sendo possível atribuir tal obrigação à parte exequente.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.